Tribunal: TJDFT
Processo: 0014664-50.2012.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
D E C I S Ã O Indefiro o pedido de emissão de certidão de titularidade de crédito atualizada do valor a que faz jus o credor GUSTAVO FRANCKLIN MILWARD DE AZEVEDO, formulado nos ID 15706085, pois tal pretensão exige a feitura de cálculos de atualização e isso só poderá acontecer quando do adimplemento final do precatório e, no caso em tela, o precatório em epígrafe não ocupa a primeira posição da lista cronologicamente ordenada. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de abril de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto